Tribunal: TJDFT
Processo: 0723667-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0723667-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: DRAUSIO GUEDES BARBOSA REU: CONDOMINIO RESIDENCIAL ASA BRANCA D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória proposta por Dráusio Guedes Barbosa, objetivando desconstituir acórdão proferido pela 2a Turma Cível que, no processo n.o 0019008-42.2015.8.07.0009, negou provimento à apelação e confirmou a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado em ação de cobrança para condenar os requeridos ao pagamento encargos condominiais ordinários e extraordinários referente a imóvel pertencente ao espólio do senhor José Guedes, réu na ação de cobrança. A ementa do acórdão que negou provimento à apelação interposta pelo autor tem o seguinte teor: “APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME/REJULGAMENTO. ART. 1.040, II, DO CPC. TEMA 882 DO STJ. TEMA 492 DO STF. INAPLICABILIDADE. DISTINGUISHING. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. CONDOMÍNIOS IRREGULARES DO DISTRITO FEDERAL. INSTITUIÇÃO DE TAXA CONDOMINIAL. COBERTURA DE DESPESAS ESSENCIAIS E INFRAESTRUTURA. TAXA DEVIDA. 1. Reexame de Apelação Cível, nos termos do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, interposto pela parte ré, que negou provimento ao recurso, mantendo indene a sentença recorrida que condenou os apelantes ao pagamento dos encargos condominiais ordinários e extraordinários relacionados ao imóvel localizado no condomínio irregular apelado. 2. Não existe similitude fática entre os casos de condomínios originados de parcelamentos irregulares do Distrito Federal e o caso submetido a julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema 882), que tratava de criação de associação de moradores de bairros abertos no Estado de São Paulo, com o objetivo de dividir despesas para benefícios específicos não descritos no acórdão. Igualmente, no Tema 492 julgado do STF, a questão posta tratava de loteamento fechado no Estado do São Paulo, em que se exigia o pagamento de taxa condominial para além da cobertura das despesas essenciais, exigindo-se também taxa de manutenção de clube e hípica, supostamente pertencente à associação. 3. As Turmas Cíveis deste E. Tribunal vem afastando os entendimentos vinculantes em análise, realizando, por sua vez, o competente distinguishing (distinção entre o caso concreto e o paradigma), em virtude da situação peculiar dos condomínios irregulares situados no Distrito Federal. Precedentes. 4. No caso, a situação sob julgamento diferencia-se das associações voluntárias de moradores tratadas nos acórdãos vinculantes, não se aplicando aos condomínios originados de parcelamentos irregulares do Distrito Federal. 5. Nos condomínios irregulares existentes no Distrito Federal formam-se associações civis pelos detentores de direitos possessórios sobre lotes individuados em parcelamento irregular, com características próprias de acesso às vias nos loteamentos fechados, restrito ao trânsito de moradores e de visitantes; e mediante pagamento de valor mensal, que se destina ao financiamento exclusivamente privado dos moradores para a habitabilidade dos locais com serviços de água, luz, esgoto, dentre outros. 6. Nesse panorama, conclui-se não existir divergência entre o acórdão proferido por esta Turma e os acórdãos emanados pelo STJ (Tema 882) e pelo STF (Tema 492), porquanto realizada a devida distinção dos casos trazidos a julgamento. 7. Mantido o julgamento de Apelação Cível (art. 1.040, II, CPC).” Em decisão de ID 73401666, foi deferida a gratuidade de justiça ao autor e determinada a emenda à petição inicial, nos seguintes termos: “(...) Defiro, portanto, o benefício da gratuidade de justiça. A fim de possibilitar a análise da ação rescisória, emende-se a petição inicial para, no prazo de 15 dias, especificar em quais das hipóteses legais previstas no art. 966 do CPC está fundado o pedido de rescisão do julgado. Observe-se, de modo escrupuloso, as disposições dos art. 319, incisos II e VI e 330, parágrafo único, II, do CPC.” Emenda à petição inicial apresentada ao ID 74175470, em que o autor esclarece que a ação rescisória é fundada no inciso V do art. 966 do CPC, por violar manifestamente norma jurídica. Em síntese, o autor sustenta que houve afronta aos Temas 882 do STJ e 492 do STF, que vedam a cobrança de taxas condominiais de pessoas não associadas ou não citadas em convenção válida. Aduz que o espólio foi condenado ao pagamento de taxas condominiais mesmo sem adesão à convenção, violando os artigos 1.331, 1.334 e 1.336 do Código Civil. Requer a procedência da ação rescisória para declarar a nulidade da decisão apontada. É o relatório. DECIDO. Da Admissibilidade da ação rescisória. Em decisão monocrática de ID 73401666, foi determinada a emenda à petição inicial para que fossem observadas as disposições dos art. 319, incisos II e VI e 330, parágrafo único, II, do CPC. A emenda à petição inicial apresentada pelo autor não atendeu às determinações indicadas. O autor não apresentou sua qualificação completa, deixando de informar seu estado civil, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, seu endereço eletrônico, o domicílio e a residência. A ausência do cumprimento das determinações implica indeferimento da petição inicial, nos termos do parágrafo único do art. 321 do CPC, tendo em vista a ausência de pressuposto de constituição válida da relação jurídico-processual, a possibilitar a prestação da tutela jurisdicional. Ademais, não se encontram presentes os fundamentos legais que autorizam o prosseguimento da ação rescisória. Da ausência de violação manifesta à norma jurídica (art. 966, V, CPC). Dispõe o artigo 966, incisos V do CPC: “Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: (...) V - violar manifestamente norma jurídica;” A violação manifesta da norma jurídica para autorizar a ação rescisória deve ser literal e evidente, revelando uma desconsideração do ordenamento jurídico pelo julgador. A eventual divergência de interpretação não se enquadra na hipótese. No processo originário, a controvérsia envolveu a condenação de espólio ao pagamento de encargos condominiais ordinários e extraordinários, referentes a imóvel situado em condomínio irregular no Distrito Federal. O acórdão rescindendo manteve a sentença de origem e expressamente fez a distinção da situação dos autos daquelas tratadas nos Temas 882 do STJ e 492 do STF, em virtude da situação peculiar dos condomínios irregulares situados no Distrito Federal. Desse modo, a decisão rescindenda não contrariou os entendimentos firmados no Tema 882 do STJ e no Tema 492 do STF. Ao contrário, realizou-se a devida distinção (distinguishing) entre os paradigmas fixados nos referidos precedentes e o caso concreto, tendo em vista a peculiaridade dos condomínios irregulares do Distrito Federal. Da impropriedade da ação rescisória como sucedâneo recursal. A ação rescisória não se presta a corrigir inconformismos subjetivos da parte vencida com a interpretação judicial das provas. Nenhum dos fundamentos apresentados pelo autor se mostra viável para a admissibilidade da pretensão de rescisão do julgado, o que pode ser verificado de plano. A ação rescisória não é mecanismo adequado para corrigir eventual injustiça do provimento rescindendo ou inaugurar nova instância recursal com o fim de reexaminar provas. Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DA PROVA. COBRANÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. PRETENSÃO DE CORREÇÃO DE EVENTUAL INJUSTIÇA DA DECISÃO RESCINDENDA. 1. A pretensão de correção de eventual injustiça da decisão rescindenda não está entre as hipóteses que ensejam a rescisória, que, tampouco, constitui sucedâneo de recurso. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.048.841/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/10/2017, DJe de 27/10/2017.)” .......................................................................................... “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. PROVA PERICIAL. ARGÜIÇÃO DE FALSIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. RAZÕES DE RECURSO DISSOCIADAS DO FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 284/STF. 1. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça revisar as premissas fáticas que nortearam o juízo consubstanciado no acórdão recorrido. Aplicação da Súmula n. 7/STJ. 2. Incide o óbice da Súmula n. 284/STF quando o recurso especial deixa de infirmar o núcleo central da decisão recorrida. 3. "A rescisória não se presta a apreciar a boa ou má interpretação dos fatos, ao reexame da prova produzida ou a sua complementação. Em outras palavras, a má apreciação da prova ou a injustiça da sentença não autorizam a ação rescisória" (REsp n. 147.796-MA, relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 28/6/1999). 4. Recurso especial não-conhecido. (REsp n. 474.386/AM, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, julgado em 2/6/2005, DJ de 22/8/2005, p. 193.)” Assim, não está demonstrada, sequer no campo hipotético, a manifesta violação de norma jurídica, de modo que é manifestamente inadmissível a ação rescisória. ANTE O EXPOSTO, com fundamento no artigo 330, incisos I e III cc. art. 968 § 3o, art. 966 e art. 485, I do CPC, indefiro a petição inicial. Condeno o autor ao pagamento das custas processuais, as quais tem a exigibilidade suspensa (art. 98, §3o, do CPC). Sem honorários advocatícios, uma vez que a relação processual não se aperfeiçoou. Eventual recurso contra a presente decisão sujeita-se à multa de que trata o art. 1021, § 4o do CPC. Brasília/DF, 25 de agosto de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (wi)